Tribunal: TJDFT
Processo: 0705347-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO CRIMINAL. CARTA PRECATÓRIA. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL (SUSCITANTE). JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL (SUSCITADO). CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. OITIVA DO APENADO. FORMALIDADE PROCESSUAL. ARTIGOS 23 E 32 DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. Constatado que, no caso dos autos, a finalidade da carta precatória e os poderes deprecados se restringem a uma mera formalidade processual – oitiva do réu em audiência de justificação – , sem conteúdo decisório, sem análise de mérito e sem declinação da competência para a execução da pena ao Juízo deprecado, não há falar em competência do Juízo da Vara de Execuções Penais, devendo a carta precatória, em razão da competência residual, ser cumprida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal, nos termos do artigo 32, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.